Tribunal: STF
Processo: HC 261090
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. ARTIGO 302, § 3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.220.861, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do agravo, dando parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena aplicada. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ, bem como se aplicáveis as Súmulas 7 e 83 do STJ. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não possui capítulos autônomos, de forma que a impugnação deve abranger todos os fundamentos apresentados, sob pena de inviabilizar o agravo. 



    4. A complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não tem o condão de sanar o vício contido nas razões do recurso especial em decorrência da inovação recursal vedada em razão da preclusão consumativa (STJ, AgRg no AREsp 1.393.027/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/9/2019). 



    5. O agravo em recurso especial tem por finalidade atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do recurso especial, sob pena de não satisfazer ao enunciado da Súmula 182 desta Corte. 



    6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior ‘são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fáticoprobatória dos autos’ (REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/8/2023). 



    7. O afastamento da Súmula 83/STJ exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame , o que não ocorreu, na espécie. 



    8. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 



    9. A alegação genérica de que o agravo em recurso especial impugnou todos os argumentos, ainda que de forma implícita, não é suficiente para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 5 (cinco) meses, pela prática do crime previsto no artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem “[deu] parcial provimento ao apelo a fim de que a sentença seja parcialmente reformada para fixar a pena definitiva em 6 (seis) anos, 8 (oitos) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. No mais, [mantida] a sentença”. 



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Manejado agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática, “[conheceu] parcialmente do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, reformando a dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, para fixar a pena final em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantida as demais disposições da sentença condenatória”.



    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo interno, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente. 



    Arrazoa que “o que se pretende é obter um pronunciamento judicial sobre a legalidade (ou não) de se aplicar ao § 3º, do artigo 302 do CTB, por analogia, a redação dada ao art. 306 do CTB pela Lei 12.760/2012, frente ao princípio da taxatividade da lei penal”. Argumenta que “não [haver] demonstração técnica de que o Paciente estivesse embriagado, o que se aferiu a partir das declarações prestadas pelas testemunhas. O cerne da questão não é a existência de comprovação da embriaguez do Paciente nos termos do art. 306, § 2º, do CTB com a redação pela Lei 12.760/2012, mas se a interpretação do § 2º do art. 306 do CTB é extensiva para determinar alteração na capacidade automotora para os fins do § 3º do art. 302 do CTB, que nada dispõe no sentido de verificação de embriaguez por outros meios de prova em direito admitido que não a perícia”. Entende que, “diante da omissão do texto legislativo, impõe-se a analogia in bonam partem”. Ressalta, ainda, que “’a condução de veículo de forma imprudente’ é circunstância inerente à violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do homicídio na modalidade culposa, fundamento que, por ser ínsito ao próprio tipo penal incriminador, não tem o condão de impingir maior reprovabilidade à prática delitiva de modo a justificar a majoração da pena-base”. Alega, por fim, ser “desproporcional a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, o Impetrante requer a Vossa Excelência em favor da Paciente: 



    7.1 - Seja admitida a presente impetração e deferida a liminar para suspender, até o julgamento do mérito deste habeas corpus, os efeitos do decreto condenatório, considerando as gritantes ilegalidades ora apontadas, ordenando a expedição de ofício ao MM Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, para que se abstenha de enviar a Guia de Execução para a Vara das Execuções Penais do DF, até ulterior pronunciamento desse e.STF; 



    7.2 - Sejam dispensadas as informações, eis que a presente impetração vem aparelhada com as peças suficientes a provar o alegado. 



    7.3 - Finalmente, espera-se que a ordem seja concedida de ofício para (i) afastar a qualificadora disposta no § 3º do art. 302 do CTB, diante da impossibilidade de se aferir a embriaguez do Paciente valendo-se do disposto no § 2º do art. 306 do CTB, haja vista a taxatividade da lei penal e a vedação da analogia in malan partem; (ii) afastar a análise desfavorável das circunstâncias do crime, porquanto a fundamentação invocada na origem é inidônea, pois o fato de ter o Paciente conduzido o veículo de forma imprudente, em via pública, é ínclita ao tipo penal do crime de homicídio culposa na direção de veículo automotor; e (iii) para alterar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, diante das peculiaridades do caso, posto que não é reincidente específico e as demais circunstâncias judiciais lhe são todas favoráveis, por ser medida e maneira de fazer... justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão agravada não conheceu de parte do agravo em recurso especial, anteriormente interposto pela parte que ora apresenta este agravo regimental, em razão do óbice previsto na Súmula 182/STJ, com a seguinte redação: [...]



    Segundo a jurisprudência, ‘a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade’ (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.785.474/SC, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/5/2021). No mesmo sentido: [...]



    Portanto, o agravo em recurso especial deve atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do recurso especial, ultrapassando, assim, o filtro da dialeticidade, por meio da refutação analítica e da impugnação específica desses óbices. 



    Na hipótese dos autos, a decisão agravada não destoa da orientação desta Corte, havendo de ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão. 



    Isso porque, ‘são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fáticoprobatória dos autos’ (REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/8/2023).



    Outrossim, a alegação genérica sobre a não incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ, sem demonstrar que a orientação desta Corte não se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, deixando de invocar precedentes aptos e contemporâneos à finalidade de demonstrar que os entendimentos apresentados não estão pacificados no mesmo sentido do acórdão recorrido no tocante à suposta ofensa apontada. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, o afastamento da Súmula 83/STJ exige a demonstração de divergência estabelecida entre o entendimento adotado pelo Tribunal e a jurisprudência do STJ, com indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu, na espécie. [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fáticoprobatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. [...]”



    Na espécie, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto, é “inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão”, sendo certo que “para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional [daquela] Corte”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente